Tribunal: TJDFT
Processo: 0014023-44.2012.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRERROGATIVA DO MP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ANPP decore de avaliação discricionária do Ministério Público no tocante à necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, se encaixando como uma prerrogativa do Ministério Público e não direito subjetivo do acusado.

2. O delito de furto foi cometido mediante abuso de confiança, circunstância que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, afasta a incidência do princípio da bagatela.

3. A jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que “não se aplica a bagatela quando o prejuízo causado supera em muito o limite de 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente na data do fato.”

4. Recurso conhecido e não provido.